Tribunal: STF
Processo: HC 249643
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alan Gabriel Miranda Rodrigues impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os quais mantiveram a condenação por tráfico de drogas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de atos infracionais e o cumprimento de medidas socioeducativas são suficientes para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. 



    4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A negativa da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada em atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, praticados em proximidade temporal com o crime em análise, o que caracteriza habitualidade delitiva. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada nesta instância, conforme Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 893.026 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, o impetrante requer, em síntese:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; 



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, 



    c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena;



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico que razão assiste ao impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o tribunal de origem, ao manter a dosimetria da pena, assim fundamentou:



    A meu ver, razão assiste ao Juiz de piso, pois embora o Apelante seja tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, não faz jus ao privilégio porque existem provas de que se dedicava às atividades criminosas, não apenas pelas circunstâncias fáticas da sua prisão - quantidade e variedade de drogas - 7g de crack em 50 invólucros, 4g de crack em 1 porção, 18g de maconha em 1 porção (ID 9563068416), mas sobretudo pelas medidas socioeducativas relativas à atos infracionais análogos ao tráfico de drogas que constam de sua CAI, uma delas seis meses antes dos fatos ora analisados. 



    Assim, considero que o Apelante, de fato, encontra-se inserido no mundo do crime, especificamente no tráfico de drogas. (grifei)



    Como se vê, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Ainda, a mera menção ao fato de que foi preso em flagrante em ponto de venda de drogas se refere a própria condenação aqui tratada, não possuindo o condão de comprovar dedicação a atividades criminosas.



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    Ressalto, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga — no caso, 11 gramas de crack e 18 gramas de maconha — sequer constituiria fundamento idôneo para, por si só, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Fachin):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    [...]



    2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.



    3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.



    (HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, concedo a  ordem  de habeas corpus para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal nº 1.0000.23.046341-6/001) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente